Tribunal: STF
Processo: HC 267088
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.  ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi  negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Habeas Corpus nº 220.929/SP (e-doc. 2, p. 179-182).

2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial, deferiu medida de busca e apreensão domiciliar, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 68-69).

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 107-110). Contra esse acórdão, formalizou-se o recurso no STJ, tendo o Ministro Relator negado-lhe provimento (e-doc. 2, p. 154-157). Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa argumenta que, embora a fundamentação per relationem seja admitida, os requisitos para sua validade não foram observados no caso em questão. Diz que a Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, que concedeu o mandado de busca e apreensão ora contestado, vêm proferindo, indiscriminadamente, diversas decisões semelhantes, carentes de fundamentação idônea, de modo que se observa “a adoção de um modelo decisório padronizado e genérico, desprovido de qualquer aprofundamento analítico caso a caso”. Articula que, apesar de formalmente invocada a técnica de fundamentação por referência, o que se verifica é a ausência de motivação jurisdicional. Ressalta o caráter genérico da decisão do Juízo de 1º grau, em manifesta violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Afirma, ainda, que a decisão se resume a mera remissão a ato normativo, referindo-se às páginas da representação policial sem demonstrar a pertinência de sua aplicação.

5. Requer o provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecido o constrangimento ilegal na decisão que autorizou a medida e, por conseguinte, sejam desentranhadas dos autos da ação penal todas as provas ilícitas decorrentes deste ato.

É o relatório. 
 
Decido.

6. A busca domiciliar é meio de obtenção de provas com a finalidade de instruir uma investigação ou um processo penal de modo a auxiliar na convicção do julgador. Pode ocorrer em momentos diversos da persecução penal a depender de sua necessidade e conveniência, por vezes se dando durante a fase de inquérito policial, outras no decorrer da instrução do processo judicial.

7. O instituto processual está previsto no Código de Processo Penal a partir do art. 240, nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.”

8. Da leitura do dispositivo legal, vê-se que a medida, em virtude de seu caráter invasivo e restritivo do direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, somente deve ser decretada quando fundadas razões a autorizarem, isto é, quando imprescindível às investigações e acompanhada de indícios de autoria e materialidade delitiva. Além disso, deve ter como finalidade uma das hipóteses previstas em seu § 1º.

9. No caso em análise, o paciente foi apontado, em investigação policial, como envolvido em esquemas de tráfico de drogas, cartões clonados, compra de propriedades em nome de terceiros e guarda de produtos de crimes (e-doc. 2, p. 35-60). 

9.1 No curso do inquérito, a autoridade policial representou pela realização de busca e apreensão no endereço dele e no de outra investigada (Nayara), destacando que em uma investigação anterior, realizada poucos meses antes da presente, sobre os mesmos crimes e indivíduos, foram apreendidos os telefones celulares de ambos. Com autorização judicial prévia, os aparelhos foram periciados e os dados extraídos foram analisados pelo setor de investigação local, revelando fortes indícios de envolvimento dos dois investigados com o tráfico de drogas.  Eis o teor do requerimento:

“Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito,
A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do Delegado de Polícia signatário, no exercício de suas funções expressamente definidas nos artigos 144, § 4º, da Constituição Federal, artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 12.830/2013, artigo 140, da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 1º, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.152/2011, com supedâneo nos artigos 5º, inciso XI da Lei Maior, e nos artigos 6º, II, 240 e seguintes, do Decreto-lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal), respeitosamente representa a Vossa Excelência pela expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR no (s) imóvel (eis) abaixo indicado (s), pelas razões fáticas e jurídicas delineadas a seguir.
De acordo com o relatório apresentado pelo setor de investigações desta Delegacia de Polícia, cópia anexa, sobre denúncia anônima de tráfico de drogas, na circunscrição desta Delegacia de Polícia, constando que, no dia 10/02/2025 o setor de investigações desta Delegacia de Polícia recebeu cópia do Disque Denúncia de nº T2502103059, relatando sobre a prática de tráfico de drogas envolvendo os investigados DIÓGENES DAMIÃO TAVARES e NAYARA PERES CORDEIRO, que se comunicam através dos seus telefones celulares.
O denunciante informou que DIÓGENES DAMIÃO TAVARES, conhecido pelo vulgo de “Dio”, filho da senhora Vanda, e NAYARA PERES, conhecida pelo vulgo de "Natural", estão juntos realizando vendas de drogas sintéticas e de 'skank' nesta cidade de Birigui, e que também estariam se programando para fornecerem drogas em uma festa que será realizada em Araçatuba, em abril do corrente ano
Além de drogas, consta ainda que os investigados trabalham com 'cartões clonados', que eles inclusive adquirem 'propriedades' e deixam em nome de terceiros.
Ainda relatou o denunciante que nas oportunidades em que a Polícia chega onde eles estão, após observarem pelas câmeras de monitoramento, dispensam os entorpecentes na privada, esgoto, ou no telhado.
Além desses detalhes, constou que os investigados guardam produtos de crimes.
Para corroborar com as informações, consta ainda que DIÓGENES e NAYARA já estão sendo investigados por esta delegacia, através de inquérito instaurado em janeiro deste ano, pelos mesmos crime, ambos por tráfico de drogas e associação ao tráfico (IP nº 2021071/2025), que foram alvos de mandado de busca e apreensão há poucos meses (14/11/2024). Na oportunidade foram apreendidos, dentre outros objetos e substâncias, os telefones celulares dos dois; e que, diante da prévia autorização judicial, os aparelhos foram periciados, houve extração de dados, que foram analisados pelo setor de investigação local, constando fortes indícios de que os dois investigados estão efetivamente envolvidos com o tráfico de drogas.
Com as novas informações envolvendo os mesmos investigados, sobre a mesma natureza de investigação, indica haver fortes indícios deque continuam guardando e fornecendo drogas.
Em relação a NAYARA, já foi inclusive presa e condenado por tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Foram confirmados os respectivos endereços dos investigados, ambos neste município.
Considerando que o mandado de busca domiciliar é de extrema necessidade, pois é imprescindível para as investigações, tanto para esclarecer a existência da materialidade e corroborar para os indícios de autoria delitiva.
Diante do exposto, com fundamento nos dispositivos legais supramencionados, esta autoridade subscritora REPRESENTA A VOSSA EXCELÊNCIA pela concessão de mandado judicial de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR na residência de:
DIÓGENES DAMIÃO TAVARES, vulgo “Dio”, RG (...)
E
NAYARA PERES CORDEIRO, RG (...)
Com ordem de arrombamento, caso necessário, objetivando localizar e apreender elementos de provas quanto à materialidade do crime em apuração, e outros objetos de procedência ilícita que possam ser encontrados no local.
Para viabilizar a regular continuidade das investigações criminais, identificação dos demais participantes do crime em apuração e possível participação em outros delitos, REPRESENTO ainda a Vossa Excelência para que autorize o desbloqueio do código de segurança, com quebra de senha do aparelho celular que esteja sendo utilizado pelo (s) investigado (s), com o objetivo de analisar, através de perícia, para acesso irrestrito, do histórico das últimas ligações e o conteúdo das mensagens via SMS e Whatsapp, acesso às redes sociais, demais aplicativos de conversas, contas de e-mails, agendas telefônicas, histórico de chamadas, imagens, áudios e vídeos armazenados nos aparelhos e/ou em “nuvem”, inclusive recuperação dos arquivos já apagados.” (e-doc. 2, p. 17-19).

10. Após manifestação favorável do Ministério Público (e-doc. 2, p. 67), o Juízo de origem deferiu a medida, reportando-se ao relatório da investigação criminal que trouxe informações a respeito da existência de denúncias no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas (e-doc. 2, p. 68). Além disso, reforçou que “as diligências somente poderão ser efetuadas nos endereços mencionados.” (e-doc. 2, p. 68).

11. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do habeas corpus, considerou inexistir ilegalidade na decisão atacada, salientando que a motivação per relationem é amplamente aceita pelos Tribunais Superiores. Confiram-se os seguintes trechos:

“Na ocasião, respaldando-se na referida representação e nos documentos que a instruem, o magistrado concluiu pela existência de fundadas suspeitas da prática delituosa a justificar o aprofundamento da investigação, tendo por satisfeitos requisitos legais exigidos para a concessão da medida postulada.
Desta forma, ao acolher o pedido ministerial na sua integralidade, abarcou, ainda que indiretamente, todos os argumentos que foram aduzidos, sendo certo que a referida técnica de fundamentação, a chamada motivação per relationem, é amplamente aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores1 . Assim, não se observa a suscitada decisão genérica aduzida pela defesa.
Conforme informações apresentadas em representação da autoridade policial, as investigações que subsidiaram a busca e apreensão estão relacionadas ao suposto do crime de tráfico de drogas, além da guarda de produtos oriundos de prática delituosa. 
Desse modo, uma vez presentes indícios de delitos por meio das investigações realizadas, não se evidencia, de plano, a suposta ilegalidade. 
Em relação aos argumentos que justificaram a medida cautelar, estes devem ser arguidos durante a instrução processual ordinária perante o juízo natural da causa e não por meio de writ, via estreita e de cognição sumária, o qual não possui o condão de analisar fatos e provas, de modo que tais questões terão o momento oportuno para serem devidamente apreciadas. 
Portanto não se constata, na espécie, qualquer impedimento ao desenvolvimento normal e regular do processo, sendo de rigor o seu prosseguimento, mormente quando não há comprovação patente de inequívoca ilegalidade ou abuso de poder a serem sanados por meio de habeas corpus.” (e-doc. 2, p. 108-110).

12. O STJ corroborou a ótica, em acordão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA E INDÍCIOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a validade de busca e apreensão domiciliar determinada no curso de investigação por tráfico de drogas. 
2. O agravante sustenta nulidade da decisão autorizadora da medida cautelar, por ausência de fundamentação concreta e uso indevido da técnica per relationem. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que autorizou a busca e apreensão é nula por ausência de fundamentação idônea, em razão da aplicação da técnica per relationem sem efetiva análise do caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A técnica de fundamentação per relationem é aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores, desde que o magistrado incorpore ou adote expressamente fundamentos constantes dos autos, o que ocorreu no caso. 
5. A decisão de primeiro grau embasou-se em representação da autoridade policial e documentos que indicaram fundadas suspeitas de prática de tráfico de drogas, o que justifica a medida cautelar. 
6. Não há ilegalidade flagrante que permita a anulação da busca e apreensão pela via estreita do habeas corpus, cabendo eventual questionamento probatório ao juízo natural da causa durante a instrução criminal. 
7. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de fatos e provas, mas apenas ao controle de ilegalidades evidentes, inexistentes na hipótese. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 177).

13. Da leitura dos documentos juntados ao processo, não se verifica a existência de ilegalidade. Conforme exposto, a decisão que decretou as medidas mencionou de forma expressa os endereços em que elas deveriam ser cumpridas, além de ter contado com fundamentação idônea, ainda que sucinta, e com a manifestação do Ministério Público. Em cumprimento da diligência, foi apreendido na residência do paciente: comprimidos acondicionados em 6 potes de marca QDOXILDIL, 3 sachês brancos de marca PHBUFFER POWER, um pote de vidro contento substância esverdeada análoga à maconha, além de aparelhos tecnológicos (celular, notebook e ipad). Na residência da coinvestigada Nayara, foi apreendida a quantia de R$ 7.698,30 em dinheiro, 2  celulares, papeis rasgados que haviam sido descartados no vaso sanitário e substância esverdada com aspecto de maconha, acondicionada em plástico (e-doc. 2, p. 70-75). Dessa forma, não há ilegalidade na medida cautelar questionada.

14. Esta Corte tem reiteradamente afirmado a validade da medida cautelar de busca e apreensão quando precedida de elementos concretos que indiquem a prática delitiva e autorizada por decisão judicial devidamente fundamentada. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido."
(RHC nº 208.692-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da ‘legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial’ (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, ‘[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 222.046-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas. 2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 187.730-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 14/10/2020; grifos nossos).

15. No que concerne à técnica de fundamentação per relationem, o entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de sua admissibilidade, desde que os fundamentos incorporados sejam suficientes e permitam o controle da decisão, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”
(HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020)

16. Não se evidencia, portanto, ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o reexame aprofundado dos elementos indiciários que embasaram a decisão judicial. Nesse sentido, enfatizo entendimento há muito pacificado por esta Suprema Corte no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator